Tribunal: TJDFT
Processo: 0712462-42.2025.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO. OBRIGAÇÃO. FAZER. EXAMES MÉDICOS. CÂNCER DE MAMA. NEOPLASIA MALIGNA. DEFINIÇÃO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA INDEVIDA. VALOR. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. CRITÉRIO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos formulados na petição inicial para obrigar a apelada a custear e autorizar exames médicos oncológicos e a reparar os danos morais pela recusa indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer: i) se o valor da reparação por danos morais deve ser majorado no caso concreto; ii) a correção monetária e os juros de mora da reparação por danos morais; e iii) o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A negativa de autorização de exames oncológicos violou o art. 4°, inc. I, do Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei n° 14.238/2021) e caracterizou ofensa aos direitos de personalidade do paciente.
2. O valor fixado à título de reparação dos danos morais causados deve observar a sua finalidade punitiva, preventiva e compensatória; a quantia não deve gerar enriquecimento sem causa da vítima e não poderá ser estabelecida em quantia ínfima ou que menospreze os direitos da personalidade.
3. Dano moral fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
4. Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual. A correção monetária da reparação do dano moral deve começar a incidir a partir da data em que o valor foi arbitrado.
5. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“Ocorre dano moral quando há violação aos direitos da personalidade. O valor fixado à título de reparação dos danos morais causados deve observar a sua finalidade punitiva, preventiva e compensatória; a quantia não deve gerar enriquecimento sem causa da vítima e não poderá ser estabelecida em quantia ínfima ou que menospreze os direitos da personalidade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1°, III, 5o, V; CC, art. 389 e 406, § 1o; CPC, art. 85, § 2°, 491.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 54/STJ; Súmula no 362/STJ.